Tribunal: TJMT
Processo: 1021492-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021492-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (AGRAVANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – DATA FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE BEM MÓVEL QUE INSTRUIU O PROCESSO DE CONHECIMENTO
– TÍTULO JUDICIAL EXPRESSO – CARÁTER SUBSTITUTIVO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – REQUISITOS CARACTERIZADORES DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADOS
-
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão que confirmou o desfecho decisório, de forma didática e pormenorizada exclamou, no corpo do voto, que “
é inafastável a conclusão de que a empresa transportadora “razoavelmente deixou de lucrar” por não mais auferir rendimento mensal oriundo do contrato de arrendamento, e é justamente por essa razão que o período de apuração do valor devido a esse título deverá compreender o prazo de vigência do contrato de arrendamento
”, fazendo óbvia e clara menção ao contrato de arrendamento que se tinha ciência à época
.

2. Por qualquer ângulo que se observe o título executivo judicial que instrui o presente cumprimento e, considerando, também, o inexorável efeito substitutivo da decisão colegiada que se aplica independentemente do resultado, isto é, do provimento ou desprovimento do recurso interposto (art. 1.008 do Código de Processo Civil), extrai-se que o período devido a título de lucros cessantes pelo qual se responsabiliza a parte agravante/executada compreende o período de vigência do contrato de arrendamento de bem móvel que instruiu o processo de conhecimento, findando-se 30.12.2021, e não por tempo indeterminado, até que se transite em julgado o presente cumprimento de sentença, como pretende a agravada/exequente com a juntada do termo aditivo de arrendamento.

3. a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur). No caso, entendo que a parte agravada/exequente incorreu em interpretação equivocada, mas, não maliciosa, do dispositivo sentencial, motivo pelo qual não verifico preenchidos os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENTE SEGURADORA S.A., contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
”

(Proc. no
1028626-03.2024.8.11.0051
), ajuizada por B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra o agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que “
não houve alteração da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, inexistindo excesso nos cálculos apresentados até o presente momento
” (cf. Id. no 162297693 – dos autos de origem).

A agravante sustenta que está errado o cálculo juntado pelo agravado quando da distribuição do cumprimento de sentença, notadamente, pois, o termo final de pagamento dos lucros cessantes deve ser o fim do período da vigência do contrato de arrendamento do bem móvel acostado na inicial da ação de origem (Proc. no 1012165-24.2021.8.11.0041), conforme determinado pelo dispositivo de sentença e também pelo acórdão que a substituiu, de modo que “
seria inimaginável a celebração de um aditivo ou prolongamento do contrato original de arrendamento de um semirreboque que já estava inutilizado já que reconhecida a perda total do mesmo
”.

Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, até a decisão do mérito do agravo, “
para evitar o levantamento do elevado valor que garante o juízo
”, no mérito, pede o provimento do apelo, para que seja julgada “
procedente a impugnação e reconhecido o excesso de execução
” (cf. Id. no 231183655).

A decisão contida no Id. no 231399674 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 233842154).

É a suma.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou o presente cumprimento de sentença, baseado em título executivo judicial que estabelece as seguintes obrigações: (i) “
condenar a parte requerida ao pagamento da indenização integral do prêmio, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da contratação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
”; (ii) “
condenar a parte requerida, a título de lucros cessantes, ao pagamento de R$ 71.450,00 (setenta e um mil quinhentos e quarenta reais) referente as parcelas mensais de arrendamento vencidas até o ajuizamento da ação, bem como ao valor mensal de R$ 10.220,00 (dez mil, duzentos e vinte reais) referente as parcelas mensais vencidas no curso do presente feito, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
”; (iii) “
condenar, ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC
”; (iv) “
a condenação da requerida ao pagamento da indenização do prêmio, no valor de R$ 22.496,25 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da contratação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
” (cf. Id. no 91911112 e 94924443 dos autos de no 1012165-24.2021.8.11.0041 – processo de conhecimento).

A insurgência recursal da agravante é de excesso de execução no importe de R$ 317.073,38 (trezentos e dezessete mil, setenta e três reais e trinta e oito centavos), valor que corresponde exclusivamente aos lucros cessantes perseguidos pelo exequente.

A douta Magistrada do juízo singular, em um primeiro momento, entendeu que o agravante/executado tinha razão ao reclamar o excesso de execução, acolhendo a impugnação apresentada nos seguintes principais fundamentos:

“
A parte executada sustenta que os lucros cessantes devem ser cobrados tão somente pelo período previsto no contrato de arrendamento.

Por sua vez, a parte exequente afirma que os lucros cessantes são sucessivos, tendo em vista o termo aditivo do contrato de arrendamento de bens móveis e outras avenças.

Em que pese à juntada de termo aditivo do contrato de arrendamento de bens móveis e outras avenças, conforme id 129046406, observa-se que o documento não foi acostado como prova na ação de conhecimento, durante a sua tramitação, não sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa ao referido documento antes do julgamento da ação, que se encontra em fase recursal, dessa forma, não pode ser considerado como meio de cálculo para fins de cumprimento de sentença.

Ademais, no julgamento do recurso de apelação, o DD. Relator consignou da seguinte forma:

É inafastável a conclusão de que a empresa transportadora “razoavelmente deixou de lucrar” por não mais auferir rendimento mensal oriundo do contrato de arrendamento, e é justamente por essa razão que o período de apuração do valor devido a esse título deverá compreender o prazo de vigência do contrato de arrendamento.

Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso da execução, e determino que os cálculos referentes aos lucros cessantes correspondam ao prazo de vigência do contrato de arrendamento
” (cf. Id. no 143434167 – dos autos de origem).

Após oposição de embargos por ambas as partes, a ilma. Magistrada entendeu que incorreu em contradição na decisão anterior e alterou o resultado do
decisum
,
rejeitando a impugnação:

“
Afirma a embargante a existência de contradição na decisão, uma vez que, apesar do acórdão consignar que o pagamento dos lucros cessantes deveria ser referente ao período do contrato de arrendamento, o recurso foi desprovido, não podendo ser alterado o cálculo determinado na sentença.

Pois bem. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada afirmou a existência de excesso na execução, sob o argumento de que a indenização por lucros cessantes deveria ser limitada ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses, referentes ao tempo de duração do contrato de arrendamento.

De fato, houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando os lucros cessantes durante o período do contrato de arrendamento.

No entanto, da detida análise do processo associado n. 1012165-24.2021.8.11.0041, que se encontra em fase recursal, é possível verificar que, ainda que o Relator tenha consignado em suas razões que o cálculo dos lucros cessantes deveria ser limitado ao período do contrato, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Assim, assiste razão à embargante quanto à contradição na decisão embargada, que determinou a realização dos cálculos nos moldes da sentença e decisões posteriores, no entanto, consignou a limitação do valor referente aos lucros cessantes no tempo de duração contratual.

Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração e, por sua vez, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que não houve alteração da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, inexistindo excesso nos cálculos apresentados até o presente momento
” (cf. Id. no 162297693 – dos autos de origem).

De proêmio, diviso o desacerto técnico da decisão recorrida, principalmente, quanto à construção lógica de que o acórdão de desprovimento do apelo não substitui ou complementa o dispositivo sentencial, ainda que tenha sido confirmado o desfecho.

Ato contínuo, retomando o raciocínio da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, não guarda qualquer lógica a persecução de valores a título de lucros cessantes baseados em contrato aditivo de arrendamento de bem móvel sinistrado, apresentado somente em sede de cumprimento de sentença, renovado durante o curso do processo de conhecimento, após quase um ano da data do sinistro, versando exclusivamente sobre aditamento de aluguel de bem móvel sabidamente inutilizado. Repisa-se, não há qualquer sentido em aditar contrato de aluguel de máquina inapta para utilização.

Fosse pouco, é escorreito o entendimento exarado pela ilma. Magistrada do juízo de origem quando da decisão de acolhimento da impugnação, de que o contrato de aditamento “
não foi acostado como prova na ação de conhecimento, durante a sua tramitação, não sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa ao referido documento antes do julgamento da ação
” e, sendo assim, por corolário lógico, não há como o referido instrumento basear também a ação de cumprimento de sentença.

Ademais, o dispositivo sentencial que determina a condenação da requerida ao pagamento a título de lucros cessantes “
ao valor mensal de R$ 10.220,00 (dez mil, duzentos e vinte reais) referente as parcelas mensais vencidas no curso do presente feito
” (cf. Id. no 91911112 dos autos do processo de conhecimento), deve ser interpretado levando em consideração os documentos existentes no processo à época da prolação, de modo que a condenação está completamente alicerçada no contrato original de arrendamento do bem móvel. Portanto, ao contrário do que afirma a parte agravada, a sentença é clara e não sobressai laivo de dúvida acerca de sua interpretação de que o período de incidência dos lucros cessantes encerra-se com o fim do contrato de aluguel de bem móvel que instruiu o processo de conhecimento, isto é, 30.12.2021.

Não fosse clara o suficiente, o acórdão que confirmou o desfecho decisório, de forma didática e pormenorizada exclamou ainda, no corpo do voto, que “
é inafastável a conclusão de que a empresa transportadora “razoavelmente deixou de lucrar” por não mais auferir rendimento mensal oriundo do contrato de arrendamento, e é justamente por essa razão que o período de apuração do valor devido a esse título deverá compreender o prazo de vigência do contrato de arrendament
o” (cf. Id. no 164879563 – dos autos do processo de conhecimento), fazendo óbvia e clara menção ao contrato de arrendamento que se tinha ciência à época, findando-se em 30.12.2021.

Assim, por qualquer ângulo que se observe o título executivo judicial que instrui o presente cumprimento e, considerando, também, o inexorável efeito substitutivo da decisão colegiada que se aplica independentemente do resultado, isto é, do provimento ou desprovimento do recurso interposto (art. 1.008 do Código de Processo Civil), extrai-se que o período devido a título de lucros cessantes pelo qual se responsabiliza a parte agravante/executada compreende o período de vigência do contrato de arrendamento de bem móvel que instruiu o processo de conhecimento, findando-se 30.12.2021, e não por tempo indeterminado, até que se transite em julgado o presente cumprimento de sentença, como pretende a agravada/exequente com a juntada do termo aditivo de arrendamento (cf. Id. no 129046406 dos autos de origem).

Por derradeiro, pontuo que a
configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
).

No caso, entendo que a parte agravada/exequente incorreu em interpretação equivocada, mas, não maliciosa, do dispositivo sentencial, motivo pelo qual não verifico preenchidos os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e determinando que os cálculos referentes aos lucros cessantes correspondam ao prazo de vigência do contrato de arrendamento que instruiu o processo de conhecimento (30.12.2021).

Esclareço que, por haver discordância entre os cálculos, os autos devem ser encaminhados ao contador judicial, a fim de apurar o valor devido na condenação, devendo o cálculo ser realizado de acordo com os exatos termos da sentença, modificações impostas pelo julgamento dos embargos de declaração e recurso de apelação, informando a existência de valores remanescentes ou o excesso na execução, devendo, ainda, a Contadoria realizar os cálculos referentes aos lucros cessantes, durante o prazo de vigência do contrato de arrendamento, bem como excluir o valor das penalidades previstas no art. 523, do Código de Processo Civil, diante do pagamento tempestivo dos valores da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024